Tribunal: TJMT
Processo: 1058844-71.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058844-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALYS VINICIUS DA SILVA BERNADO - CPF: 064.196.421-83 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1058844-71.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Thalys Vinicius da Silva Bernado

Agravada(s):

Neon Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,9% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 85, §2° do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC).

O Agravante alega que não possui relação jurídica com a reclamada, bem como que as provas apresentadas foram produzidas de forma unilateral. Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja dado provimento ao seu recurso inominado para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

A parte Reclamada/Recorrida conseguiu comprovar a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 303,89 – datado em 05/12/2021, conforme tela de cadastro, selfie do Autor, cópia colorida de seu documento pessoal e extrato de crédito.

Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual.

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023